Tribunal: TJDFT
Processo: 0714311-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714311-12.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA DUARTE AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO BOA VISTA D E C I S Ã O PATRÍCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA DUARTE interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 70829283, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A Embargante sustenta que há erro material e contradição na decisão embargada “pois tem como verdadeiro algo que não é, eis que afirma não haver sobreposição de cumprimento de sentença, na medida em que o presente cumprimento de sentença se restringe às taxas condominiais vencidas a partir de 10/11/2017, quando, na verdade, as decisões judiciais e documentos carreados aos autos comprovam a identidade de cobrança de débitos condominiais, veiculadas na ação de cobrança (0704518-85.2017.8.07.0014) e na nova ação de cobrança deduzida pela parte Embargada (0705483-87.2022.8.07.0014”. Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados. Sem contrarrazões (ID 72118112). É o breve relatório. Decido. Não há vícios na decisão embargada. Isso porque o reconhecimento da inexistência de sobreposição de cumprimentos de sentença foi expressamente analisado na decisão impugnada, consoante consta do seguinte trecho: “Conquanto a sentença proferida no Processo 0704518-85 tenha condenado a Agravante ao pagamento das taxas condominiais vencidas de abril de 2016 a outubro de 2017 e também das vincendas, o cumprimento de sentença respectivo tem por objeto somente aquelas. Na petição inicial da Ação de Cobrança 0705483-87 o Agravado ressalvou expressamente que as taxas condominiais de abril de 2016 a outubro de 2017 são objeto do Cumprimento de Sentença 0704518-85. Daí porque pediu a condenação da Agravante ao pagamento das taxas condominiais de 10/11/2017 a 10/09/2019 e vincendas (ID 70766036). Não há, portanto, sobreposição de cumprimentos de sentença, na medida em que o presente cumprimento de sentença se restringe às taxas condominiais vencidas a partir de 10/11/2017. A condenação às prestações vincendas no primeiro processo poderia levar à conclusão pela carência da nova ação de cobrança. Todavia, a coisa julgada material supera essa questão processual, a não ser que se demonstrasse duplicidade de cumprimentos de sentença.” A divergência quanto ao alcance da coisa julgada oriunda do processo de 2017 constitui controvérsia interpretativa de mérito, incompatível com a estreita função integrativa dos embargos de declaração. Inexiste, também, qualquer inconciabilidade entre a conclusão da decisão e as premissas jurídicas que lhe deram sustentação, de maneira que descabe cogitar de contradição. Vê-se, pois, que a Embargante, sob o argumento de erro material e contradição, realidade expressa o seu inconformismo com a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Trata-se, portanto, de embargos declaratórios dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator